Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S/A, em face ao ato proferido pela Terceira Vara Cível de Ceilândia e lavrado nos seguintes termos: “O endereço indicado já foi diligenciado e além de o oficial de justiça não ter avistado o veículo no local, foi informado de que o bem não se encontra na posse do réu. Assim, não há justificativas para que seja repetida a diligência, que provavelmente restará em medida inócua. Caso a parte autora pretenda a diligência no mesmo local, deverá comprovar que o veículo foi lá encontrado (o que é possível fazer por meio de seus localizadores). A comprovação pode se dar pela anexação de foto que permita a identificação do endereço, bem como das características do veículo (marca, modelo, cor, placa). Assim, comprove que o veículo está localizado no local, ou apresente novo endereço para diligências (comprovando também a localização do veículo no novo endereço) ou, ainda, promova-se a conversão do feito para execução (com anexação de planilha atualizada da dívida)”. Em uma análise prefacial, o ato judicial não teria caráter decisório e, assim, não comportaria impugnação por meio de agravo de instrumento. Instado a se manifestar acerca de possível inadequação do recurso interposto, o agravante sustentou a necessidade de conhecimento do agravo, tendo qualificado o ato impugnado como decisão de mérito (art. 1.015, II, do CPC), o qual teria causado prejuízo e estaria em desconformidade com a jurisprudência colacionada às razões recursais. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, em face ao ato judicial que intimou o autor, em sede de ação de busca e apreensão (alienação fiduciária), a comprovar a localização do veículo antes de expedir mandado para o cumprimento da diligência em novo endereço fornecido pela parte ou que apresentasse outro endereço, facultando ainda a conversão do feito em execução. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte comprovar que o veículo efetivamente se encontrava no local declinado, evitando-se a mobilização de todo o instrumental judiciário desnecessariamente. Caso o autor não concordasse com o conteúdo do despacho, caberia expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo e para que determinasse a diligência no endereço declinado, mesmo sem comprovar a efetividade da medida. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, em que pese a alegação do recorrente, de que o ato atacado foi capaz de causar-lhe prejuízo, não especificou ou comprovou precisamente o dano processual experimentado. Ademais, o ato judicial apenas facultou o cumprimento de diligências ou atendimento das condições fixadas pelo juízo, antes de, de fato, decidir acerca do pedido formulado. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 9 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator